Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704930-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIRTON ANDRE FERNANDES DA CUNHA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Identifiquei os seguintes depósitos nos autos: "parcela 1 - R$ 7.218,30 (ID 61812582) parcela 2 - R$ 7.218,30 (ID 61812595) parcela 3 - R$ 7.218,30 (ID 61812600) parcela 4 - R$ 7.218,30 (ID 61812602) parcela 5 - R$ 7.218,30 (ID 61812606) parcela 6 - R$ 7.218,30 (ID 61812667) parcela 7 - R$ 7.218,30 (ID 61845703) parcela 8 - R$ 7.218,30 (ID 63096732) parcela 9 - R$ 7.218,30 (ID 64331641)" Homologo o acordo firmado ao ID 66044455. Como transacionado pelas partes, libere-se a quantia de R$ 14.019,00 (catorze mil e dezenove reais) em favor de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, consoante dados bancários acostados ao ID 66044454. Após, retornem conclusos para julgamento dos aclaratórios. Desembargador Eustáquio de Castro Relator